Tribunal: CARF
Processo: 11128.729085/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.729085/2013-14
ACÓRDÃO
3001-002.612 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WORLD LOG COMPLEXO LOGÍSTICO LTDA - EPP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
–
QUESTÃO
SUMULADA
– EFEITO
VINCULANTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
A regra de transição disposta no § único do art. 50 da IN RFB no 800/2007,
as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes
da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. Verifica-se
que a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil de no 899/2008
modificou tão somente o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo
revogado o seu parágrafo único.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato - Presidente

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.612 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.729085/2013-14
2
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de Oliveira
(suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

RELATÓRIO
Aviou-se o presente Recurso Voluntário anatematizando o Acórdão sob no 16-96.955,
exarado pela 17a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração
de multa regulamentar fulcrada no Art. 107, inciso IV, alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Na autuação relata a autoridade fiscal:

Por meio de sua caixa postal, considerada seu domicílio tributário eletrônico perante
a RFB, no dia 04/12/202 tomou ciência do mencionado Acórdão de Impugnação, sendo que no dia
30/12/2020 aviou o presente remédio recursivo, onde, assevera que: i) tempestividade; ii)
prescrição intercorrente; iii) suspensão do prazo estipulado no artigo 22 da IN RFB no 800/2007, por
força do seu artigo 50; iv) ao final requer provimento ao recurso para cancelar e tornar sem efeito
a decisão recorrida.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.612 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.729085/2013-14
3
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões recursais.
3. PRELIMINAR
3.1. Da prescrição intercorrente.
Alega que a pretensão punitiva da Administração Pública Federal foi abarcada pela
prescrição intercorrente previsto no § 1o do artigo 1o da Lei no 9.873/99. Discorre sobre o tema,
juntando decisão de outro órgão público.
É de amplo conhecimento que no âmbito do contencioso administrativo federal no
CARF, que faz muito que editou súmula no sentido de que não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
Confira.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por ter efeito vinculante, ao julgador da Corte é obrigatória a sua aplicação, sendo
regra geral de se decidir.
Desta feita, rejeito o argumento preliminar arguido.
MÉRITO
Diz que tudo que trata a respeito da desconsolidação há de ser enquadrada no prazo
de antecedência previsto no artigo 50 da IN RFB 800/2007, ou seja, somente serão obrigados a
cumprir as novas determinações a partir de 1o de abril de 2009.
Portanto, como os manifestos são de abril e maio de 2008, constata-se que as
desconslidações apenadas foram feitas dentro do prazo legal concedido pelo artigo 50 da IN
800/2007, tratando-se de embarque que se encontra dentro do período de contingência.
Diz que há conflito entre o artigo 50 e seu parágrafo único, e por essa razão, como o
‘caput’ tem mais valia que o parágrafo, há de ser aplicado interpretado através do caput.
Também argumenta que, como há dúvida entre o dispositivo de lei mencionado, com
a benesse do favorecimento ao contribuinte exarado no artigo 112 do CTN, há de se interpretar de
forma mais favorável à Recorrente.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.612 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.729085/2013-14
4
Alega também ausência de tipicidade legal para enquadramento, uma vez que a
Recorrente não é empresa de transporte internacional, compelindo assim à improcedência da
autuação, já que ela afronta o princípio da legalidade.
Entretanto, no que trata de prestação de informação sobre a conclusão da operação
de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários estão determinados sob a égide do inciso
III, do artigo 22 e do § único do artigo 50, ambos da IN RFB 800/2007. Confira:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (DN)
No caso em tela, como a prestação de informações sobre a operação de
desconsolidação ocorreu antes de 1o de abril de 2009 (abril, maio e junho de 2008), a Recorrente
estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido na norma temporária, inscrita no inciso II do
parágrafo único do art. 50 destacado.
Como se observa no relatório do AI autuante, quando descreve os fatos, cristalino
está que a conduta da Recorrente foi de prestar informações fora do prazo legal, configurando
desrespeito à obrigação de prestar informações tempestivamente.
Então, os extratos (anexos) que acompanham o AI e estão colacionados aos autos,
contendo o registro da conclusão referida operação de desconsolidação, comprovam que a
informação fora prestada pela Recorrente fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo.
Confira a parte do relatório que esclarece:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.612 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.729085/2013-14
5

Nesse diapasão, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela Recorrente
se subsome perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e normativo.
Em sua peça recursiva a Recorrente alega que a nova redação do artigo 50 da IN RFB
no 800/2007 a desobrigou de efetuar o registro das operações no prazo a que alude o artigo 22 da
IN RFB 800/2007, mas não assiste razão a recorrente.
Como se vê, o art. 50 da IN SRF 800/2007, com a redação dada pela IN RFB 899, de
29/12/2008, passou a ter nova redação:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
A alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN RFB no
800/2007 teve como efeito apenas postergar a aplicação dos prazos previstos no artigo 22, mas não
teve o condão de eximir o desconsolidador de em prazo adequado prestar informações acerca da
carga, que, no caso em testilha, deveria ter sido prestada antes da atracação, conforme o prazo
estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50.
Assim, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu antes de 1o de abril de 2009, a Recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido
na norma temporária, inscrita no inciso II do parágrafo único do art. 50 mencionado acima.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela Recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo. E, corroborando, fazendo o fato incontroverso,
em sua peça recursiva alega a própria Recorrente a intempestividade.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.612 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.729085/2013-14
6
Desta forma, a Recorrente praticou a conduta infracionária em apreço. Além disso,
não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente se subsome perfeitamente à
hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e normativo.
Aliás, em relação à materialidade da mencionada infração inexiste controvérsia nos
autos.
Portanto, a alegação de que a nova redação do artigo 50 da IN RFB no 800/2007 pela
IN RFB 899/2008 a desobrigou de efetuar o registro das operações no prazo a que alude o artigo 22
da IN RFB 800/2007, está equivocada, devendo o lançamento ser mantido.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeitando a preliminar de prescrição
intercorrente e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 121
DF CARF MF
Original